Tribunal: TCU
Processo: 020.196/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTÉRIO DO TURISMO (VINCULADOR) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 01332/2008, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 700761, função COMERCIO E SERVICOS, que teve como objeto REALIZAÇÃO DO SEGUNDO FESTIVAL DA JUVENTUDE EM SOLONÓPOLE, NOS DIAS 12 E 13/12/08 (no da TCE no sistema: 1317/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Solonópole/CE por meio do Convênio 01332/2008 (Siafi 700761) para a realização do Segundo Festival da Juventude, nos dias 12 e 13/12/08, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Antonio Valterno Nogueira Pinheiro (CPF XXX.452.633-XX); 9.2. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Antonio Valterno Nogueira Pinheiro (CPF XXX.452.633-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, dando-lhe quitação; 9.3. dar ciência deste acórdão ao responsável e ao Ministério do Turismo.